Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737790-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HELIO MASSAO KAWANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO (ANOS DE 2007 A 2009). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PLANO 1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. REVERSÃO DE VALORES EM FAVOR DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL). POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CGPC No 26/2008. PRINCÍPIO DA PARIDADE CONTRIBUTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. O art. 75 da LC 109/01 prevê o prazo de prescrição quinquenal relativo às prestações não pagas nem reclamadas à época própria, contados do efetivo pagamento. Afasta-se a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões, uma vez verificado que a demanda foi proposta dentro do prazo de cinco anos da data do recebimento pelo autor do benefício especial. 2. Nos termos do art. 20 da LC 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades de previdência privada, obtido ao final de cada exercício, será destinado à constituição de uma reserva de contingência, para garantia do pagamento dos benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. Uma vez constituída a reserva de contingência, os valores excedentes formarão a denominada reserva especial para revisão do plano de benefícios. 3. É devida a transferência à instituição patrocinadora de valores existentes na reserva especial, resultado do superávit apurado em determinado período, com base no art. 15 da Resolução no 26/2008, elaborada pelo Conselho de Gestão de Previdência Privada (CGCP), órgão legitimado a disciplinar matéria, pois responsável pela regulação e pela fiscalização das entidades de previdência complementar, conforme artigo 74 da Lei Complementar 109/01 e 13 da Lei 12.154/09. 4. O artigo 202, § 3o, da CF prevê a regra da paridade contributiva nas situações em que a entidade de previdência privada recebe recursos de entidade pública (União, Estado, Distrito Federal, Município, ou por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista), patrocinadoras dos planos de benefícios. 5. Se a entidade patrocinadora arca, em igual proporção, para constituição do fundo de reserva do participante, faz jus também à percepção do resultado positivo apurado em determinado período, correspondente à diferença entre os ativos - contribuições e ganhos obtidos com aplicações financeiras - e as obrigações estimadas para cobrir as despesas do plano. 6. Possíveis falhas procedimentais na alteração do regulamento do plano de benefício não teriam o condão de ensejar a procedência do pedido inicial de restituição ao autor dos valores repassados ao Banco do Brasil, pois, em tais situações, os valores não seriam destinados aos participantes; e sim retornariam ao fundo de reserva especial administrado pela PREVI. 7. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028